Tribunal: TJMT
Processo: 1004999-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004999-98.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
AGRAVADO: ANALZITA DAS NEVES MULLER
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução proposta em face de ANALZITA DAS NEVES MULLER, reconheceu a nulidade da citação e reabriu o prazo para pagamento voluntário do débito executado.
Para tanto, o agravante insiste que, mesmo no processo executivo, seria válida a citação realizada pelo correio no endereço da devedora, ora agravada, ainda que a respectiva carta tenha sido recebida por terceira pessoa.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, envolvem a decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como bem dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, ao menos em cognição sumária, não há nada que convença da liminar recursal.
É que, tanto pelo ordenamento jurídico adjetivo antigo quanto pelo atual, a citação para o processo executivo, diferentemente das ações de conhecimento, deve mesmo ser realizada por Oficial de Justiça e não pelo correio.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO – ART. 249 C/C 829 E 830 DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de o novo CPC ter excluído a Execução do rol de vedação para citação pela via postal, como previa o Código anterior (art. 222, “d, do CPC/73), no art. 249 dispôs que a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código. E no capítulo destinado à Execução por quantia certa, cuja Seção II dedica-se à “ citação do devedor e do arresto”(arts. 827 a 889), os artigos 829 e 830 definem expressamente que ela será realizada pelo oficial de justiça e não pelo Correio. (N.U 1012363-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)
Assim, se não ambos, falece ao agravante pelo menos um dos pressupostos da liminar pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora